Tribunal: TJSP
Processo: 0112213-43.2007.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – EVOLUÇÃO FUNCIONAL - ASSISTENTE E PEDAGOGO – LEI MUNICIPAL No 11.633/94 – Pretensão de reconhecer o direito à imediata evolução funcional por tempo de serviço, com fundamento no art. 20, §1o da Lei 11.633/94 – Sentença que julgou a ação improcedente, sob o fundamento de que o dispositivo citado

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – EVOLUÇÃO FUNCIONAL - ASSISTENTE E PEDAGOGO – LEI MUNICIPAL No 11.633/94 – Pretensão de reconhecer o direito à imediata evolução funcional por tempo de serviço, com fundamento no art. 20, §1o da Lei 11.633/94 – Sentença que julgou a ação improcedente, sob o fundamento de que o dispositivo citado exige ulterior regulamentação, para fixação de critérios que definirão a forma e o momento em que se dará a evolução – Decisão que não merece subsistir – Norma autoaplicável que dispensa regulamentação, pois independe de titulação específica – Admissível a aplicação do critério exclusivo de tempo na carreira, o qual não depende de regulamentação, ao contrário do outro (critério por tempo de serviço mais titulação), na forma do § 2°, do art. 20 - Precedentes – Sentença reformada – CONSECTÁRIOS LEGAIS – convergência entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado, sob o regime de recurso repetitivo, no julgamento do REsp no 1.495.146-MG (tema no 905 do STJ) e do RE no 870.947/SE (tema no 810 do STF) – sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação – decisão mantida. Retratação indevida.